Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Observância do rito procedimental. Proposta de plano de pagamento. Não observância dos parâmetros mínimos. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
ii.- Questão em discussão
2. Possibilidade de repactuação de dívidas. Atendimento aos requisitos do art. 104-B, § 4o, do CDC.
iii.- Razões de decidir
3. Observadas as regras procedimentais do rito de repactuação de dívidas por superendividamento, com a possibilidade de manifestação e produção de provas por todas as partes, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença.
4. A repactuação de dívidas fundada em superendividamento exige proposta de plano de pagamento que observe o adimplemento do valor principal devido com a correção monetária. A ausência de observância de tais parâmetros impõe a improcedência do pedido de repactuação.
5. Não se verifica a alegada incompatibilidade entre o deferimento da gratuidade de justiça e o não reconhecimento da situação de superendividamento, visto que o deferimento da assistência judiciária gratuita decorre da declaração de hipossuficiência, com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, enquanto o superendividamento exige a comprovação da "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação." (art. 54-A, § 1o, do CDC).
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 54-A, § 1o e 104-B, § 4o, do CDC.